Tribunal: TJBA
Processo: 8166395-22.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8166395-22.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JEFFERSON SOUZA SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 155, §4º, IV, C/C O ART. 61, I, DO CP). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR DEPOIMENTOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO PRIVILEGIADO TENTADO. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. CRIME CONSUMADO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS. NÃO ACOLHIMENTO. COMPROVAÇÃO DA ATUAÇÃO CONJUNTA. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO I - CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto por Jefferson Souza Santos, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que julgou parcialmente procedente a denúncia e o condenou à pena de 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, IV, c/c o art. 61, I, do Código Penal. II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes de materialidade e autoria para manter a sentença condenatória; (ii) definir se é cabível a aplicação do privilégio previsto no art. 155, §2º, do CP; (iii) analisar a possibilidade de afastamento da qualificadora do concurso de pessoas; (iv) examinar se o crime pode ser reconhecido na forma tentada (art. 14, II, CP); e (v) avaliar se a dosimetria da pena e o regime inicial comportam reparos. III- RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão, confissão extrajudicial do réu e pelos depoimentos coesos e harmônicos dos policiais militares prestados em juízo, sob o crivo do contraditório. 4. Inviável a desclassificação para furto privilegiado (art. 155, §2º, CP), ante a reincidência específica do Apelante comprovada nos autos. 5. Afasta-se a tese de crime tentado (art. 14, II, CP), pois o delito de furto se consumou com a inversão da posse da res furtiva, ainda que por breve lapso temporal e seguida de prisão em flagrante, conforme entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 582). 6. O afastamento da qualificadora do concurso de pessoas (art. 155, §4º, IV, CP) é descabido, porquanto há prova segura da participação de terceiros na empreitada criminosa, conforme confissão do réu e relatos das testemunhas policiais. 7. A dosimetria da pena foi corretamente aplicada, com fixação da pena-base acima do mínimo legal, em razão do cometimento do crime durante o repouso noturno, compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, e fixação de regime inicial semiaberto nos termos do art. 33, §2º, “b”, do CP. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido. Teses de julgamento: “1. O crime de furto consuma-se com a simples inversão da posse da res furtiva, sendo irrelevante a posse mansa e pacífica”; “2. A reincidência impede a aplicação do privilégio previsto no §2º do art. 155 do Código Penal”; “3. A consumação do crime de furto ocorre com a inversão da posse da res furtiva, ainda que breve, nos termos da Súmula 582 do STJ”; e “4. A presença de múltiplos agentes na execução do crime autoriza a incidência da qualificadora do concurso de pessoas prevista no art. 155, §4º, IV, do CP”. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II, 33, §2º, “b”, 61, I, 65, III, “d”, e 155, §§ 2º e 4º, IV. Jurisprudências relevantes citadas: “STJ - AgRg no HC n. 911.442/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 21.05.2024”; “STJ, AgRg no HC 944.008/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13.11.2024, DJe 18.11.2024; STJ, Súmula 582. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8166395-22.2023.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, em que figura como Apelante Jefferson Souza Santos e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Salvador,